Tribunal: TJMT
Processo: 1012522-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012522-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A. - CNPJ: 93.578.813/0001-44 (APELANTE), ROBERTO BAUER - CPF: 385.785.140-68 (ADVOGADO), GUSTAVO EDUARDO GARDINI DOS SANTOS - CPF: 353.197.120-49 (ADVOGADO), LUCIANO HUTTEN CORREA - CPF: 898.925.770-00 (ADVOGADO), CLM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 11.846.709/0001-29 (APELANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), SISTEMA PRODALY DE SOFTWARE LTDA. - CNPJ: 91.447.367/0001-03 (APELANTE), MARCOS ROGERIO PEROTO - CPF: 096.351.978-61 (ADVOGADO), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (APELADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), POSTO 10 RODOVIAS LTDA - CNPJ: 32.988.008/0001-02 (APELADO), POSTO 10 DIAMANTINO LTDA - CNPJ: 00.438.847/0001-52 (APELADO), POSTO 10 PARK LTDA - CNPJ: 03.106.307/0001-60 (APELADO), ARMINDO JOSE CORSO - CPF: 942.317.290-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ERP.
ALEGADA
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE
DAS CONTRATADAS
. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PREJUDICIAL DE
DECADÊNCIA
DEPENDENTE DE ANÁLISE
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA.
SENTENÇA CASSADA
.
RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores ajuizada por empresas em recuperação judicial contra fornecedoras do sistema ERP CIGAM, pleiteando a resolução do contrato por falhas na implantação e funcionamento do software, com devolução dos valores pagos.

2.
Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, rescindiu o contrato e condenou solidariamente as rés à restituição
do montante pago
, acrescido de correção e juros legais.

3.
As rés interpuseram três apelações, alegando nulidades processuais,
prejudicial de mérito (decadência)
e mérito defensivo
.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) se se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (iii) se é cabível a solidariedade entre as fornecedoras; (iv) se incidem as prejudiciais de prescrição e decadência; e (v) se há ilegitimidade passiva de uma das fornecedoras
.

III. Razões de decidir

5. O indeferimento de provas orais oportunamente requeridas pelas rés, seguido de julgamento antecipado baseado na suposta ausência de prova, configurou cerceamento de defesa em afronta ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

6. A controvérsia exige dilação probatória para apuração de aspectos técnicos e fáticos, como: participação de cada ré na execução do contrato; nexo causal entre as condutas e os danos; adequação da capacitação dos usuários; cumprimento contratual pelas autoras; e operacionalidade do sistema.

7. A sentença deixou de enfrentar questões relevantes, como a alegação de resilição unilateral do contrato antes da ação, e a decadência do direito de reclamar por vícios, nos termos do art. 26, II, do CDC.

8. Ainda que se reconheça a aplicação do CDC à relação contratual, a análise sobre a solidariedade e o prazo

de decadência exige exame aprofundado, que não se compatibiliza com julgamento antecipado.

9. Igualmente, a ilegitimidade passiva e a alegação de culpa exclusiva das autoras demandam prova técnica e testemunhal, não suprida pela documentação
apresentada.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Recursos providos. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença que, em ação fundada em falhas na implantação de sistema ERP, julga antecipadamente o mérito sem oportunizar a produção de prova oral requerida para esclarecer controvérsias fáticas e técnicas relevantes, inclusive sobre responsabilidade, nexo causal e adimplemento contratual."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 355, I e 10; CF, art. 5o, LV; CDC, art. 26, II.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São
três
Recursos de Apelação.

As pessoas jurídicas
CIGAM
Software Corporativo S/A
,
CLM Gestão Empresarial Ltda. –
CIGAM
CLM
e
Sistema
Prodaly
de Software Ltda.
recorrem d
a sentença proferida pelo Ju
i
z da
6
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores ajuizada por
Castoldi
Diesel Ltda.
,
Posto
10 Rodovias Ltda.
,
Posto
10 Diamantino Ltda.
e
Posto 10 Park Ltda.
, todas em recuperação judicial e integrantes do Grupo Econômico
Castoldi
.

O Juiz de primeiro grau
resci
ndiu o
C
ontrat
o
de
Licença de Uso
, Instalação e Manutenção do
ERP CIGAM
– Software de Gestão
,
também denominado de Controle Integrado Gerencial Administrativo Modular,
e conden
ou

as requeridas
/recorrentes
, de forma
solid
ária,
à restituição d
o valor global d
e R$ 299.164,76
(duzentos e noventa e nove mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos)
,
corrigido pelo
IPCA desde cada pagamento e
acrescido de
juros de 1% ao mês desde a citação
.

Ao final, compeliu as
rés
/recorrentes
ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

A

CIGAM
Software Corporativo S
.
A
.
sus
citou a
preliminar
de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Disse
que requereu a produção de prova oral, arrolando as testemunhas Marcelo Fabrício Dahmer, Rodrigo Samuel
Strassburger
e Edson Inácio
Wobeto
, com o objetivo específico de comprovar que não participou da prestação dos serviços de implantação do sistema, fato central para a análise de sua responsabilidade.

Assever
ou
que a controvérsia fática sobre sua participação na execução do contrato e a atribuição de culpa pelas falhas do sistema constituem o ponto nevrálgico da demanda, não sendo a prova documental capaz de, por si só, elucidar a dinâmica da implantação.

No mérito,
reiter
ou
sua manifesta ilegitimidade passiva, sustentando que sua relação jurídica com as Apeladas se limitou ao licenciamento de uso do software ERP CIGAM, não tendo participado da negociação, comercialização, implantação, treinamento ou suporte técnico, serviços que foram contratados e executados exclusivamente pelas corrés CLM Gestão Empresarial Ltda. e Sistema
Prodaly
de Software Ltda
.

Afirm
ou
que a responsabilidade civil exige a presença de três elementos – conduta, dano e nexo de causalidade – e que, no caso, não há qualquer nexo causal entre sua conduta (licenciar o software) e os supostos prejuízos sofridos pelas Apeladas, que decorreriam de alegadas falhas na implementação do sistema
.

Em pedido alternativo,
sustent
ou
a culpa exclusiva das Apeladas pelo insucesso do projeto, notadamente pela alta rotatividade de seus funcionários (turnover), falta de capacitação dos usuários e descumprimento de suas próprias obrigações contratuais, tese que seria comprovada pela prova oral indeferida.

A
duz
iu
que a relação entre as partes não é de consumo, pois
as Apeladas compõem

grande grupo econômico
e
adquiriram o software não como
destinatárias finais, mas como insumo para otimizar sua atividade empresarial, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor
.

Reiterou a prejudicial de prescrição trienal, contada da licença de uso (30/07/2013)
, de maneira que a ação ajuizada em 27/03/2019 estaria fulminada pela perda do prazo de pedir a rescisão
.

Contrarrazões no ID
336378095.

A
CLM Gestão Empresarial Ltda.

também,
sus
citou a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Disse que
cumpriu todas as
suas
responsabilidades contratuais
em
07
/
05
/
2014,
posto que fora subcontratada pel
as corrés
Prodaly
e C
IGAM

para
presta
r
o serviço de implantação
da licença de so
ftware
,
consistente n
o módulo RH – folha de pagamento, sendo que os demais módulos e sistemas adquiridos foram implantados por equipes próprias das
Prodaly
e C
IGAM
.

Argument
ou
que era imperioso colh
er
o depoimento pessoal d
os representantes sociais d
as Apeladas e
de
produzir a
prova
oral
para delimitar as obrigações inerentes a cada
corré
.

No mérito, sustent
ou
que a implantação
consiste

n
a instalação dos módulos do software contratados no sistema de computadores
das autoras/recorridas
, efetuar as parametrizações e ajustes no sistema
,
a fim de dar condições de receber as informações e prestar treinamento aos usuários nas referidas operações.

Afirm
ou
que o módulo RH foi entregue, bem como funcionou adequadamente por quase
0
5
(cinco)
anos,
e
que durante tal período não houve queixas por parte dos Apelados
.

Sustent
ou
que a operacionalização do sistema depende da qualidade e capacidade técnica dos colaboradores d
as empresas
Apelad
a
s, que devem ser contratados com base em sua expertise, formação profissional e educacional, e que

se os fins não foram alcançados, por certo
,
foi pela alta rotatividade da mão de obra, bem como pela baixa capacidade técnica dos seus prepostos, responsáveis pela inserção das informações no sistema.

Defendeu que
os documentos juntados
pelas apeladas
não comprovam que o sistema implementado não funcionou,
e
sim que durante sua implantação apresentou erros, o que é comum durante a implantação.

Quanto à alegação de paralisação das atividades de um dos postos d
a
s Apelad
a
s, argumenta que isto jamais aconteceu e que
, na verdade, houve
má gestão que
,
mais tarde
,
se materializou com o pedido de recuperação judicial
.

Pediu o provimento do apelo para cassar a sentença.
E, no mérito, a reforma para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões no ID 33637809
6.

Por fim, a
pessoa jurídica
Sistema
Prodaly
de Software Ltda.
, também,

arguiu a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Disse que,
ao sanear o feito, o
Juiz
criou a legítima expectativa de que a fase instrutória seria aberta, tanto que justific
ou
a pertinência da prova oral para demonstrar a culpa exclusiva das Apeladas,
e
arrolou testemunhas
(
Graziela Elis
Plantholt
, Daiane
Biaibetti
e Rafael Leal
),
além de requerer o depoimento dos representantes das Apeladas.

Argument
ou
que a inversão do ônus probatório é regra de instrução, e não de julgamento, devendo-se assegurar à parte onerada a possibilidade de se desincumbir de seu encargo, e que a prova testemunhal era
essencial para contextualizar os documentos e demonstrar, por meio dos consultores que estiveram
in loco
, a inaptidão operacional e a desídia das Apeladas.

Defendeu
a
falta
de interesse processual quanto ao pedido de rescisão contratual, pois o contrato de prestação de serviços já havia sido unilateralmente resilido por
tal
Apelante em 02/03/2016,
mediante
comunicação formal recebida pelas Apeladas, por culpa exclusiva das Autoras/Apeladas.

Aduz
iu
que a resilição foi motivada pela justa causa contratual (Cláusula Décima, item "b"): a insistência das Apeladas em exigir que a
Apelante
Prodaly
assumisse a gestão e operação do software, o que não era objeto do contrato, e o contínuo descumprimento de suas obrigações.

Argument
ou
que, à época (2016), as Apeladas

não se opuseram à resilição, e que a notificação envia
da
em 2019 é extemporânea e
inócua
para pleitear a rescisão de vínculo jurídico extinto há três anos
.

Defendeu que, à luz do art. 26, II, do CDC, o direito das Apeladas
estava fulminado pela decadência.

Aduz
iu
que
se
o término da execução dos serviços ocorreu com a assinatura do "Termo de Aceite/Homologação do Projeto" em 17
/11/
2015, a relação contratual
findou a
bril de 2016
. No entanto,
a primeira reclamação formal ocorreu em 21
/01/
2019, transcorrendo mais de 03 (três) anos, sendo que o prazo legal
é
de 90 dias
e não foi observado.

No mérito,
sustentou o adimplemento substancial da obrigação
,
conforme provam os múltiplos "Termos de Aceite e Entrega de Pacotes" assinados pelos representantes das Apeladas ao longo do projeto
.

Aduz
iu
que a vasta troca de e-mails e Ordens de Serviço prova
m
as graves falhas operacionais que
o
s prepostos/funcionários/colaboradores
das apeladas es
tavam cometendo
.

Ao final,
caso
o
Tribunal mantenha alguma condenação,
pediu qu
e a se
ja
reformada
a
responsabilidade solidária, pois não se presume, conforme dispõe o art. 265 do Código Civil
.

Contrarrazões no ID 336378095
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de
A
ção de
R
escisão
C
ontratual cumulada com restituição de valores proposta por
Castoldi
Diesel Ltda
.,
Posto
10 Rodovias Ltda
.,
Posto
10 Diamantino Ltda
. e
Posto 10 Park Ltda
., todas em recuperação judicial e integrantes do denominado Grupo Econômico
Castoldi
, em face de
C
IGAM
Software Corporativo S.A.
,
CLM Gestão Empresarial Ltda.
(C
IGAM
CLM) e
Sistema
Prodaly
de Software Ltda
.

E
m decisão de saneamento
e organização do processo
, o
Juiz da causa
rejeitou as preliminares, reconhece
u
que
o caso deveria ser resolvido à luz do CDC, o que implicaria em
solidariedade entre as fornecedoras (art. 18
).

R
ejeitou a ilegitimidade passiva
arguida pela
CIGAM
Software
com base em documentos que demonstram sua participação direta em proposta, cronograma e emissão de licença
.
Afastou a
preliminar de
falta
de interesse processual,
por
que
se
confunde com o mérito
.

Ap
licou o prazo
decenal do art. 205 do CC
, e r
echaçou a prejudicial de
prescrição
.

Assim,
declarou o feito saneado
,
inver
teu
o ônus da prova em razão da relação de consumo e da hipossuficiência técnica,
e concitou às partes a
especificação de provas.

A despeito de
as rés
/recorrentes terem manifestado a intenção de produzir
prova oral, com o objetivo de demonstrar conclusão do projeto, operação adequada do sistema e culpa exclusiva das autoras
/recorridas
, inclusive com indicação de testemunhas e pedido de realização por videoconferência, alegando inclusive inviabilidade de perícia técnica pelo lapso
temporal; o magistrado optou pelo julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC)
.

Ao prolatar a sentença,
r
egistrou que o projeto abrangia 21
(vinte e um)
CNPJs
, com 31
(trinta e um)
módulos e previsão de até 79
(setenta e nove)
usuários simultâneos, e que a contratação foi formalizada em 30/07/2013 por contrato de licença e contratos de garantia/assessoria operacional,
mediante
pagamentos antecipados via cartão BNDES
e com
desembolsos complementares até junho de 2016
, alcançando
-se

o valor
total de R$
299.
164,76
(duzentos e noventa e nove mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos)
.

Afirmou que as três rés
/recorrentes
dividiram obrigações de fornecimento, implementação e suporte e, por isso, responderiam solidariamente (art. 18, CDC)
.

Destacou
que o objeto contratual não se restringia à mera cessão de uso, mas à entrega de solução integrada, funcional, atualizada, com suporte contínuo e correção de erros (inclusive mediante “procedimento de contorno” e melhores esforços).

Fundamentou
que
,
desde o início
,
o sistema apresentou falhas severas, com
falta
de funcionalidades básicas e erros fiscais/contábeis,
como
, por exemplo, inconsistências relacionadas a NF-e, SPED e integração de dados, o que evidenciaria inoperância do ERP
.

P
onderou que, apesar disso, as autoras
/recorrida
mantiveram
os
pagamentos até 2016, indicando esforço para viabilizar a implantação.

Considerou pouco crível a tese de que grupo empresarial estruturado
(recorrida
s)
, que investiu valores relevantes, teria negligenciado
treinamento e capacitação a ponto de ser causa exclusiva do insucesso, entendendo que os elementos documentais apontavam inadimplemento essencial das fornecedoras
(recorrentes)
.

D
estacou, ainda, que
a
própri
a pessoa jurídica
Sistema
Prodaly
de Software Ltda
.
comunicou rescisão em 12/04/2016
,
alegando discordância quanto ao objeto, e que as autoras
/recorridas
notificaram extrajudicialmente
(
21/01/2019
)
exigindo restituição integral,
pois
entende
ram ter sido
comprovada a frustração da finalidade do negócio.

Dessa forma
, determinou
a restituição
do valor
comprovad
amente
pago,
no importe de
R$ 299.164,76
(
duzentos
e noventa e nove mil
cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos)
, dis
tribuído da seguinte forma: (i)
CLM
-
R$ 195.323,24
(cento e noventa e cinco mil trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos)
,

(
ii
)
Proda
ly
R$ 33.869,71
(trinta e três mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos)
e

(
i
ii
)
CIGAM R$ 69.483,39
(sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos
),
conforme comprovam as
notas fiscais e
os
repasses feitos por meio do
cartão BNDES,
além de
transferências e boletos.

Determinou correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Inconformadas, as 03 (
três
)

A
pelantes suscita
ra
m a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Todas
são uníssonas em afirmar que
o julgamento antecipado da lide violou o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa,
pois apesar de
requereram a produção de prova oral, arrolando testemunhas específicas para comprovar aspectos centrais de suas teses defensivas, o
m
agistrado de primeiro grau indeferiu a prova oral diretamente no
corpo da sentença,
o que

també
m
configur
ou
decisão surpresa.

A análise da cronologia processual revela
a flagrante ofensa ao direito de defesa.

A apelante
CIGAM
Software Corporativo S/A
indicou as testemunhas Marcelo Fabrício Dahmer, Rodrigo Samuel
Strassburger
e Edson Inácio
Wobeto
, com o objetivo de demonstrar que não participou da prestação dos serviços de implantação do sistema,
ponto nodal da
sua responsabilidade e para a configuração do nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados.

A apelante
CLM Gestão Empresarial Ltda
. requereu a produção de prova oral para delimitar as obrigações inerentes a cada parte contratante, demonstrar que sua participação se restringiu à implantação do módulo RH – folha de pagamento, que foi entregue e funcionou adequadamente por quase
05 (
cinco
)
anos sem queixas, e que os problemas operacionais decorreram da alta rotatividade de funcionários das contratantes e da falta de capacitação adequada dos usuários.

Já a
apelante
Sistema
Prodaly
de Software Ltda.
arrolou as testemunhas Graziela Elis
Plantholt
, Daiane
Biaibetti
e Rafael Leal, além de requerer o depoimento dos representantes das apeladas, para comprovar a conclusão do projeto, a operação adequada do sistema, a inaptidão operacional e a desídia das contratantes, bem como a culpa exclusiva destas pelo insucesso do projeto.

Com efeito, é certo que
o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, cabendo ao
m
agistrado, destinatário final das provas, avaliar sua pertinência e necessidade à luz do princípio da livre
apreciação da prova.

Todavia, tal faculdade encontra limites intransponíveis nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que asseguram aos
réus
o direito de

provar a verdade dos fatos em que se funda a defesa.

Partindo dessa premissa,
no caso,
a despeito de
ter sido
fundamentad
a

a
produção probatória,
o magistrado de piso
julg
ou
antecipadamente o feito
de form
a desfavorável
à
s
parte
s rés
, justamente
com base na falta
ou insuficiência de provas dos fatos alegados.

Com o devido respeito, t
al situação representa
verdadeira
contradição procedimental inaceitável, porquanto imped
iu
a parte de produzir a prova necessária para demonstrar suas alegações,
e
utiliz
ou tal

pend
ência de prova como fundamento para rejei
tar
a tese defensiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo
julgador
que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado, ou que, invertendo o ônus da prova em desfavor de uma das partes, a impede de produzir as provas
,
mediante julgamento antecipado do mérito.

Nesse contexto, não se pode ignorar que a controvérsia envolve aspectos eminentemente fáticos, de elevada complexidade técnica, que reclamam necessariamente a dilação probatória para sua adequada elucidação.

A questão
nodal
consiste em definir se o sistema ERP CIGAM foi adequadamente implantado e se funcionou conforme as especificações contratuais, ou se apresentou falhas estruturais que inviabilizaram sua operação, justificando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

Esses fatos
não podem ser esclarecid
o
s apenas pela prova documental, por mais extensa que seja
.

É preciso que sejam esclarecidos os seguintes pontos
: (i) a efetiva participação de cada uma das requeridas na negociação, comercialização, implantação e suporte técnico do sistema; (
ii
) a existência
,
ou não
,
de nexo de causalidade entre a conduta de cada requerida e os alegados prejuízos sofridos pelas autoras
/apeladas
; (
iii
) a adequação ou inadequação do treinamento ministrado aos funcionários das contratantes; (iv) a existência
,
ou não
,
de alta rotatividade de pessoal que teria comprometido a operação do sistema; (v) a capacitação técnica ou a falta de capacitação dos colaboradores das contratantes para operar o sistema; (vi) a presteza ou a negligência das requeridas
/apelantes
no atendimento às solicitações de suporte e correção de erros; (
vii
) o cumprimento ou descumprimento, pelas autoras
/apeladas
, de suas obrigações contratuais, notadamente quanto à disponibilização de infraestrutura adequada, fornecimento tempestivo de informações e colaboração no processo de implantação; e (
viii
) a efetiva operação ou inoperância do sistema após a conclusão da implantação.

Insisto, a
prova documental, por si só, não é capaz de elucidar a dinâmica operacional da implantação do sistema, as circunstâncias concretas que cercaram a execução do contrato, a conduta efetiva das partes durante a vigência da relação contratual e, sobretudo, a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelo insucesso do projeto.

A propósito,
do exame d
os documentos juntados
, é possível verificar
que as
apeladas
enfrentavam graves problemas operacionais internos que comprometiam a implantação e operação do sistema, tais como
:
alta rotatividade de funcionários, com consequente perda de conhecimento acumulado e necessidade de retreinamentos sucessivos, falta de capacitação técnica dos colaboradores responsáveis pela operação do sistema, descumprimento de obrigações contratuais quanto à disponibilização de infraestrutura de hardware e rede, inserção incorreta de dados por parte dos usuários, manipulação indevida de parâmetros de segurança, e a exigência de que as
apelantes
assumissem não apenas a implantação e suporte do sistema,
como
a própria gestão operacional do negócio das contratantes, o que não era objeto do contrato.

A
prova oral era absolutamente indispensável para esclarecer tais circunstâncias fáticas
.

Ademais, outras questões relevantes não
foram suficientemente enfrentadas.

A apelante Sistema
Prodaly
de Software Ltda., por exemplo, demonstrou que o contrato de prestação de serviços
fora
unilateralmente resilido por sua iniciativa em 02/03/2016, com comunicação formal recebida pelas autoras
/apeladas
, por culpa exclusiva destas
, cuja resilição não fora impugnada na época, mas apenas em 21/01/2019.

A prejudicial de
decadência do direito de reclamar por vícios na prestação dos serviços,
igualmente,
suscitada pela apelante Sistema
Prodaly
de Software Ltda.
,
com fundamento no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor,
também, não foi
enfrentada
.

Ora, se o julgador
entendeu aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, deveria ter analisado a incidência do prazo decadencial
.

Além disso
,
é perfeitamente possível, e não raro na prática empresarial, que grandes grupos econômicos enfrentem graves problemas operacionais internos, decorrentes de gestão inadequada, alta rotatividade de pessoal, falta de capacitação de colaboradores, ou simplesmente de circunstâncias adversas do mercado que comprometem a capacidade de investimento e operação.

A própria situação de recuperação judicial em que se encontram as autoras
/apeladas
, confessada na petição inicial, é indicativo de que o grupo empresarial enfrentava sérias dificuldades operacionais e financeiras, que
podem ter
contribuí
do
para o insucesso do projeto de implantação do sistema.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
aos 03 (três) apelos e
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
.

De conseguinte, casso
a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para que
se
promova a regular instrução probatória, assegurando às partes a produção das provas orais requeridas
.

Determino, ainda, que sejam enfrentadas
todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive as preliminares de
falta
de interesse de agir quanto ao pedido de rescisão contratual e de decadência do direito de reclamar por vícios na prestação dos serviços.

Deixo de fixar os h
onorários advocatícios
ante a reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026